Tribunal: TJBA
Processo: 8125765-26.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125765-26.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA FRANCISCA MOURA DE ARAUJO

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DIEGO SILVA SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. REFATURAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de consumo de energia elétrica, na qual se questiona a validade de cobrança decorrente de suposta fraude em medidor e o aumento expressivo do faturamento após substituição do equipamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir se a constatação de irregularidade no medidor autoriza a imputação de fraude à consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A prova pericial atesta a existência de desvio de energia, mas não identifica o responsável, sendo insuficiente para imputar a fraude à consumidora.

4. A concessionária deve zelar pela integridade dos equipamentos, especialmente quando instalados em área externa sujeita à intervenção de terceiros, não sendo possível presumir a autoria da irregularidade.

5. A imputação de má-fé com base apenas na titularidade da unidade consumidora viola a presunção de boa-fé e exige prova inequívoca da conduta.

6. A ausência de comprovação da autoria da fraude torna indevida a cobrança, impondo o refaturamento com base na média de consumo anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Apelo provido.

Tese de julgamento: “1.
A mera constatação técnica de desvio de energia não autoriza a imputação de responsabilidade ao consumidor sem prova inequívoca de sua participação.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 2º, 3º, §2º, 6º, VIII, 14, §3º, e 22; CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 373, I, e 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/BA, Apelação nº 0011930-07.2008.8.05.0103, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, 4ª Câmara Cível, j. 30.07.2024;

TJ/BA, Apelação nº 8000035-67.2020.8.05.0239, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 21.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 8125765-26.2020.8.05.0001
, oriundo do Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, sendo Apelante
MARIA FRANCISCA MOURA DE ARAÚJO
e Apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA — COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, e
m
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora